Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-96.2022.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-96.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANGELA MENEZ DE MORAES - CPF: 059.597.711-10 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUE DÍVIDA PRETÉRITA TERIA MOTIVADO O CORTE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ATUAIS – CORTE DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Embora a jurisprudência reconheça que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de dívida antiga é considerada abusiva, quando se constata a inadimplência atual da Consumidora, não há qualquer falha na prestação de serviços por parte Apelada, pois agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a interrupção do serviço.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosangela Menez de Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000721-96.2022.8.11.0028 ajuizada pela Apelante em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, entendo que não há qualquer ato ilícito a ser imputado à Apelada.

A Apelante, em suas razões (id. 213700883) afirma que a Apelada efetuou o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica, tendo em vista que a Recorrente deixou de efetuar o pagamento das faturas de energia desde março/2021, contraindo uma dívida aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega que tentou negociar o débito com a Recorrida, contudo não obteve êxito, de maneira que, não dispõe de condições de quitar a dívida por estar desempregada e sem recursos financeiros.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com a procedência dos pedidos da petição inicial.

Em sede de contrarrazões (id. 213700888) a Apelada impugna a justiça gratuita concedida à Apelante, suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela Apelada, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Conforme se verifica dos documentos anexos à petição inicial (id. 213691140) a Recorrente demonstra que está em situação de hipossuficiência, comprovando o alegado por meios de seus extratos bancários (id. 213691144).

Além disso, também se observa que a Apelante está questionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica em função de faturas as quais não consegue adimplir, o que reforça a necessidade de concessão da gratuidade judicial.

Assim,
afasto
o pedido de revogação da justiça gratuita.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela Apelada, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
– PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

A controvérsia cinge-se na regularidade ou não do corte do fornecimento de energia elétrica realizado pela Apelada na unidade consumidora da Apelante em 22/03/2022.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a autora é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora cabe à Ré/Apelante.

A Apelante não nega a existência dos débitos mencionados pela Apelada, contudo sustenta que está em situação de hipossuficiência, desempregada, não dispondo de condições financeiras para arcar com a dívida.

Aduz que a dívida é pretérita e que o corte no fornecimento do serviço não é o meio adequado para a cobrança, pois a Apelada pode ser valer de outras formas.

A Jurisprudência tem reconhecido a abusividade da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica motivada por
débitos antigos
, uma vez que tal prática constrange o consumidor ao pagamento de débitos pretéritos, quando a empresa pode dispor de outros meios menos gravosos para a cobrança.

Nesse sentido:

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A RECORRIDA RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA DA RECORRENTE – INTERRUPÇÃO QUE OCORREU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2019 – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITO ANTIGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.
(TJ-MT - AI: 10186469720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO À IMAGEM – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – JUNTADA DE LAUDO OFICIAL ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Todavia, quanto a suspensão no fornecimento de energia em razão da fatura de recuperação a Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos ( REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017). A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.
Não sendo observado tais parâmetros, resta configurado o dano moral à pessoa jurídica, oriundo do abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, mostrando-se, pois, devida a pretendida compensação pecuniária. (TJ-MT - AC: 00036279820158110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023). (Destaquei).

Não obstante,
o entendimento supracitado não exime a Consumidora de pagar a fatura atual do mês de consumo, pois a abusividade diz respeito à cobrança de débitos antigos e não atuais.

Nesse contexto, dos documentos acostados à inicial, do histórico de consumo juntado pela Apelada na contestação (id. 213700873), além do próprio recurso de apelação, verifica-se que não há qualquer comprovação de que a Consumidora tenha adimplido as faturas atuais, o que se percebe é que desde o ano de 2021 a Apelante não paga suas contas de energia elétrica.

Dessa forma, se não há comprovação do pagamento nem mesmo das faturas atuais, não há qualquer falha na prestação de serviços por parte da Apelada no presente caso, pois agiu em exercício regular de seu direito quando efetuou a suspensão do serviço, impondo-se o desprovimento do recurso.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 456/2000 - ANEEL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA ATRAVÉS DA FATURA MENSAL DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.987/95 permite a interrupção do serviço de energia elétrica quando, após notificação do consumidor, este permanece inadimplente com o pagamento de faturas anteriores. 2. A concessionária age no exercício regular do seu direito quando, após comprovar a inadimplência do consumidor e efetuar a notificação prévia, realiza o corte da energia na unidade consumidora. 3. Não existe qualquer vedação à notificação realizada através da fatura mensal, haja vista que a notificação atingiu o seu fim, qual seja o de dar ciência ao devedor acerca do débito e da previsão de corte na sua unidade consumidora. (TJ-MT - APL: 00069314320088110006 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários de sucumbência fixando-os em 15% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa por a Apelante ser beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024